Tribunal: CARF
Processo: 10530.726660/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não cancelado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais, inclusive para fins de identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726660/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.254 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
RIO GRANDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO.
REGISTRO DO IMÓVEL
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural,
o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não
cancelado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao
competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos
seus efeitos legais, inclusive para fins de identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726660/2011-41
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

diligência
considerada
desnecessária,
prescindível
e
formulado
sem
atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de diligência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 132/156) interposto pelo Contribuinte RIO
GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/BSA (e-fls. 112/126), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de
lançamento (e-fls. 2 a 6), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não cancelado o registro
imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de
Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais, inclusive para
fins de identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 12/12/2011, a
Notificação de Lançamento no 05102/00021/2011 de e-fls. 2 a 6, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 2.312.038,61, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2008, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Formoso do Guará II", cadastrado na RFB
sob o no 3.795.849-6, com área declarada de 7.000,0 ha, localizado em São Desidério - BA.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da DITR/2008, a fiscalização resolveu rejeitar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$5.752,15 (R$0,82/ha), arbitrando o valor de
R$14.773.500,00 (R$2.110,50/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável, e disto resultando o imposto
suplementar de R$2.312.038,61, conforme demonstrado às fls. 05.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2014 (e-fl.130), o
contribuinte interpôs em 28/08/2014 recurso voluntário (e-fls. 132/156) alegando em síntese:
- que o julgamento sobre o exercício do direito de propriedade se resumiu a uma
antiga certidão cartorial acostada pela recorrente datada do mês de setembro do ano de 1996;
- que a referida terra não é mais de propriedade da recorrente;
- que nas coordenadas geográficas do imóvel autuado existem outros imóveis,
com diferentes matrículas;
- que requereu o cancelamento da matrícula do imóvel, registro ri° 1.1462,
conforme documento (ANEXO 03);
- que o imóvel objeto do referido lançamento é inexistente e desde 20/01/2012 a
Contribuinte vem tomando providencias para cancelar a matrícula do imóvel em questão;
- que cabe ao Fisco efetuar diligência no local para constatar a ausência de uso ou
usufruto da terra por parte da recorrente;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

- que o critério material da hipótese de incidência do ITR, que descreve o evento
"ser proprietário, ter o domínio útil ou a posse de bem imóvel", não resta perfectibilizado;
- quanto ao VTN arbitrado, a fiscalização não demonstrou qual foi o suposto valor
utilizado, e qual a forma de cálculo para se chegar ao montante tributável;
- que a fiscalização não visitou o imóvel em questão para verificar se os dados
apresentados estariam corretos;
- que a autuação reconhece que o valor da terra nua foi fixado através de ato
normativo infraconstitucional, qual seja, a Portaria SRF no. 447 de 28/03/02;
- que foi arbitrado valor exorbitante, muito acima do valor de mercado para as
terras naquela Região;
- que para obtenção da média entre o menor e o maior valor do VTN faz-se
necessária a confecção de um de um laudo ou, no mínimo, de uma vistoria ao local para aferir o
quanto aplicável, por meio de fiscalização com visita ao local;
- inconstitucionalidade e a ilegalidade da introdução e utilização de base de
cálculo do ITR fixado por intermédio de portaria;
- que é confiscatória a multa e alíquota aplicada ao Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória, alíquota aplicada e
da base de cálculo do ITR.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

Preliminares
Inexistência do Imóvel
O recorrente requer a nulidade do lançamento por inexistência do imóvel e,
consequentemente, a inexistência do fato gerador do ITR.
Afirma que é proprietário, mas não detém a posse e o domínio útil do imóvel
rural, o que acarretaria ausência de elementos da Regra Matriz de Incidência Tributária do
imposto.
Informa que desde 20/01/2012 vem tomando providencias para cancelar a
matrícula do imóvel em questão, conforme pedido direcionado ao INCRA de e-fls. 155/156.
Da análise dos autos, verifica-se que, à época da ocorrência do fato gerador, o
proprietário do imóvel rural em questão era, de fato, o sujeito passivo ora autuado.
Aliás, o próprio recorrente/proprietário, enviou por vários anos a DITR de
referido imóvel. Não há uma explicação lógica para o envio das declarações se ele entendia que
o imóvel era inexistente. Inclusive, a própria notificação baseou-se nas informações declaradas
pelo próprio recorrente.
A eventual incerteza quanto à existência do imóvel não pode ser aceita, uma vez
que o registro em cartório é o ato formal que deve ser levado em consideração, e este à época do
fato gerador não havia sido cancelado pelo recorrente, que somente formalizou pedido junto ao
INCRA em 20/01/2012.
Ressalte-se que não consta nos autos pronunciamento do INCRA quanto ao
referido pedido de cancelamento da matrícula do imóvel.
Também não é razoável admitir, que o recorrente, ao constatar a inexistência de
10 fazendas de sua propriedade, só tenha efetuado o pedido de cancelamento em 2012, ou seja, 4
anos após o ano-calendário fiscalizado.
Não há como afastar a força constitutiva do registro cartorário, no qual consta que
é o recorrente o proprietário do imóvel rural, sendo, portanto, o sujeito passivo do ITR devido.
Nesse sentido, coaduno com disposto na decisão de piso, que transcrevo a seguir,
e rejeito a preliminar de nulidade por inexistência do imóvel.
Quanto ao pedido de nulidade da Notificação de Lançamento tendo em vista a aventada
inexistência do imóvel e, como conseqüência, a inexistência do fato gerador do ITR e de
elementos da Regra Matriz de Incidência Tributária do imposto não há como acatá-lo.
Ocorre que a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2008, foi calculada com base
nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada em nome da
impugnante, cujas informações a identificaram como contribuinte do imposto.
Ainda, não obstante a alegação de inexistência do imóvel, a interessada instruiu a sua
impugnação com a Certidão de Registro da Fazenda Formoso do Guará II, às fls. 91/97,
que é o documento hábil que comprova que, à época do fato gerador do ITR/2008
(1o.01.2008), ela se enquadrava como Contribuinte do imposto, na condição de
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

proprietária do referido imóvel rural, observada a legislação que rege a matéria (artigos
29 e 31 da Lei no 5.172/66 – CTN, e artigos 1o e 4o da Lei no 9.393/96).
Acrescente-se que enquanto não providenciado o cancelamento do registro do título da
propriedade no competente Cartório de Registro de Imóveis, a impugnante continua a
ser havida como proprietária do imóvel, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil
(Lei no 10.406, de 10.01.2002), cabendo observar ainda o disposto no art. 252 da Lei no
6.015/73 – Lei de Registros Públicos, renumerado do art. 255 com redação dada pela
Lei no 6.216/1975.
É de se reiterar que o registro público é o meio hábil para a comprovação do direito de
propriedade, e assim, tem presunção de veracidade, contudo, essa presunção não é
absoluta, mas relativa. A presunção relativa admite prova em contrário, pois caso seja
comprovado que o registro possui alguma irregularidade, ele poderá ser anulado ou
retificado, dependendo da irregularidade que possuir.
Nesse sentido é claro o art. 1.247 da Lei no 10.406/2002 que Institui o Código Civil:
“Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar
que se retifique ou anule.”
Dessa forma, a pessoa que deseja comprovar alguma irregularidade em registro público
tem a obrigação de provar suas alegações na forma competente, nos termos do art. 250
da Lei no 6.015/1973, a seguir transcrito:
“Art. 250 Far-se-á o cancelamento:
I em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;
II a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se
capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;
III A requerimento do interessado, instruído com documento hábil.
IV a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de processo
administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio ou de
concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização
fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público.”
No presente caso, até prova em contrário, observado a Certidão de Registro do Imóvel,
doc. de fls. 91/97, a impugnante é a proprietária do imóvel objeto de autuação, e como
tal sujeito passivo da obrigação tributária, não constando dos autos qualquer documento
para afastar tal assertiva, cabendo transcrever, quanto a esta questão, o disposto no art.
252, da Lei no 6.015, de 31.12.1973 – Lei de Registros Públicos:
“Art. 252 O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.
Além disso, o cadastro do imóvel continua ATIVO no CAFIR, às fls. 110/111, e,
consequentemente, produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a presente
data, qualquer pedido de alteração ou de cancelamento do mesmo, nos termos da
IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre esse Cadastro.
Face ao exposto e considerando-se, ainda, que o lançamento tributário, conforme
estabelecido pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória, entendo por
escorreito o lançamento ao verificar a ocorrência do fato gerador e ao identificar a
contribuinte como sujeito passivo da obrigação tributária.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

Mérito
A delimitação da lide cinge-se ao Valor de Terra Nua a ser utilizado para fins de
cálculo do ITR devido, tendo em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de
um sistema de preços de terras a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a
Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus
artigos 1o ao 4o.
Com fulcro no disposto nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, quando combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar
o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei 8.629/93
Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
II aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)(g.n.)
III – dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
IV – área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no
2.18356, de 2001);
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído dada
Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.18356,
de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
No caso em questão, a partir do disposto na descrição dos fatos e enquadramento
legal, verifica-se que foi utilizado, para fins de arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN por
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

aptidão agrícola outras do exercício de 2008, para o município do imóvel rural, não havendo
qualquer inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins do
arbitramento realizado.
Ao contrário do trazido pelo recorrente, foi devidamente utilizado, para fins de
arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN do município do imóvel rural do exercício de 2008,
em observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins do arbitramento
realizado. À e-fl. 34 dos autos foi colacionada a tela do Sistema de Consulta ao SIPT.
Conforme verifica-se, no extrato de e-fl. 34, o arbitramento realizado pela
fiscalização levou em consideração a aptidão agrícola outras, e, assim, inexistindo laudo viável
para comprovação, correto a forma realizada pela autoridade autuante.
Ademais, o recorrente limita-se a apresentar alegações de ilegalidade do
arbitramento com base em informação do SIPT, e que esse valor não seria condizente com a
realidade mercado da região, sem acostar aos autos o Laudo de Avaliação então exigido.
Aliás, esse foi o entendimento traçado no acórdão da DRJ, que entendo amolda-se
perfeitamente ao caso ora analisado.
Pois bem, no que diz respeito ao arbitramento do VTN e não obstante a impugnante
alegar que esse valor teria sido arbitrado com base em meio infralegal, resta claro nos
autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, em dado constante do SIPT, às
fls. 34, fornecido pela Superintendência Regional da Bahia do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), às fls. 33 e 35, e em face da inequívoca
subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, in
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
No presente caso, o arbitramento do VTN foi realizado com base no valor da aptidão
agrícola “outras” constante do SIPT, às fls. 34, de acordo com informação do
INCRA/BA, para o Município de São Desidério, referente ao ano de 2008, conforme
consta às fls. 35.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, às fls. 12/14, cabia à autoridade
fiscal arbitrar o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de R$0,82/ha, ou
seja, menos de UM REAL para cada 10.000 m2 de terra nua, efetuando de ofício o
lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena
de responsabilidade funcional.
Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na legislação
de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei no 9.393/96,
que dispõe que ao fiscal, para fins de lançamento de ofício, cabe considerar informações
sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita Federal – no
caso, o SIPT.
Sendo assim, resta claro que, que o VTN/ha utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

informação do SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na
ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos
valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN e de nulidade do lançamento.
(...)
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2008,
de
R$5.752,15
(R$0,82/ha),
sendo
arbitrado o
valor
de
R$14.773.500,00
(R$2.110,50/ha), valor este apurado com base no valor apontado no SIPT, para a
aptidão agrícola “outras”, corresponde ao valor médio por hectare informado pelo
INCRA para as terras do município de São Desidério/BA, às fls. 33 e 35, conforme
consta do Termo de Intimação Fiscal de fls. 13, consoante extrato do SIPT, às fls. 34, e
constante na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 04.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a autoridade fiscal deixar de
arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare,
para o exercício de 2008, até prova documental hábil em contrário, está de fato
subavaliado, por ser muito inferior não só aos VTN/ha informados pelo INCRA para as
terras de São Desidério/BA (mínimo de R$95,00/ha e máximo de R$4.126,00/ha), mas
também ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de
2008, referentes aos imóveis rurais localizados no Município de São Desidério/BA, que
foi de R$405,05, como se observa no extrato do SIPT, às fls. 34.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à autoridade
fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9393/1996, e artigo 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o valor apontado, de
R$2.110,50/ha), no SIPT (aptidão agrícola), conforme demonstrado às fls. 34 e 13.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, cabia à autoridade fiscal arbitrar o
VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de R$0,82/ha, efetuando de ofício
o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob
pena de responsabilidade funcional.
De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em
vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo contribuinte
encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por
hectare declarado para o imóvel de R$0,82/ha corresponde a 0,2% do VTN médio por
hectare de R$405,05/ha apurado no universo das declarações do ITR/2008, referente aos
imóveis rurais localizados em São Desidério/BA, além, de corresponder a apenas 0,04%
do valor constante, por aptidão agrícola, do SIPT (R$2.110,50/ha), que foi justamente o
valor arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, conforme aventado pela contribuinte, salvo apresentação
de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1o.01.2008, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), a contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.6533), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (às fls. 13).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01.01.2008, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Nesta fase, quanto ao VTN, a contribuinte limita-se a apresentar alegações de
ilegalidade do arbitramento com base em informação do SIPT, e que esse valor não
seria condizente com a realidade mercado da região, já analisadas neste Voto, sem
acostar aos autos o laudo de avaliação então exigido.
Reitere-se que o ônus da prova – no caso, documental é do Contribuinte.
Portanto, a requerente deveria ter instruído a sua defesa com esse documento de prova,
de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de mercado, em
1o.01.2008, bem como a possível existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado com base no referido
VTN/ha apontado no SIPT.
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2008, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$14.773.500,00 (R$2.110,50/ha), arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Diligência
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência para se comprovar a
inexistência física da Fazenda Formoso do Guará II, indefiro o pedido, pois entendo que cabe ao
recorrente a prova de suas alegações.
O trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, não havendo necessidade de verificar in loco a ocorrência de possíveis
irregularidades.
Não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à matéria
tributada, pois nos termos dos artigos 40 e 47, ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus
da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data
de homologação do auto-lançamento, os documentos necessários à comprovação dos dados
cadastrais informados na sua DITR.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726660/2011-41

Nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, depois de formalizada a
exigência fiscal, mediante a emissão da competente Notificação de Lançamento, cabe ao
Contribuinte, caso discorde do lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da
sua impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer
prova a seu favor.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de diligência e
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital